Tribunal: TCU
Processo: 032.677/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas instaurada em decorrência da não apresentação da prestação de contas final, nem da documentação complementar, do Contrato de Repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa, tendo originalmente como responsáveis o Conselho do Povo Indígena Ingaricó, e os ex-presidentes da aludida entidade, Sr. Adaílton Barbosa Semeão (gestão de 1o/1/2016 a 31/12/2018), Sr. Gelson José Martins (gestão de 31/12/2009 a 31/12/2012) e Sr. Miguel Jones (gestão de 1o/1/2013 a 31/12/2015), em razão da não apresentação da prestação de contas final, nem da documentação complementar, relativa ao Contrato de Repasse 0312.070-46/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Adaílton Barbosa Semeão do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Gelson José Martins e do Conselho do Povo de Ingaricó e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, abatendo-se as importâncias já recolhidas, nos termos do Enunciado da Súmula de Jurisprudência 128 do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/7/2011 425.123,00 (débito) 08/8/2014 18.600,00 (crédito) 11/08/2014 458,83 (crédito) 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Miguel Jones; 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir indicados as multas relacionadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. ao Sr. Gelson José Martins e ao Conselho do Povo Indígena de Ingaricó a multa de R$ 65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais), com base no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.4.2. ao Sr. Miguel Jones a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.4 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar a cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Caixa Econômica Federal e à Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário - SEAD, para ciência.